Tribunal: STJ
Processo: 5054309-88.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112552 - RS(2025/0448348-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AMANDA MELISSA DE SOUZA LOPES
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA DE GODOY
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. A agravante não comprovou que refutou, concreta e especificamente,
o ponto acerca da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
".
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Documento eletrônico VDA54105839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a869b2d8-355f-411e-b53d-1cc008daaf46

Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de

16/8/2021;
AgRg
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.823.881/PR,
de 26/4/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54105839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:40:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a869b2d8-355f-411e-b53d-1cc008daaf46

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112552 - RS(2025/0448348-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: AMANDA MELISSA DE SOUZA LOPES
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA DE GODOY
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, ao fundamento de que não houve impugnação específica aos
fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica
a todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não foi impugnada de forma
específica e pormenorizada pelo agravante, o que atrai a incidência da Súmula n. 182
do STJ.
4. A agravante não comprovou que refutou, concreta e especificamente,
o ponto acerca da incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A impugnação deve ser efetiva,
".
concreta e pormenorizada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ
Dispositivos relevantes citados:
III; RISTJ,
parágrafo
CPC/2015, art. 932,
art. 253,
único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma,
DJe
de

16/8/2021;
AgRg
no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.823.881/PR,
de 26/4/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AMANDA MELISSA DE SOUZA
LOPES contra decisão monocrática de minha lavra, às fls.
em que não
362/367,
conheci do agravo em recurso especial.
No presente recurso (fls.
), a defesa sustenta, em síntese, que
381/385

"enfrentou os fundamentos da inadmissibilidade, demonstrando que o recurso especial
devolve matéria de direito federal, consistente no controle de legalidade da busca
e na correta subsunção das premissas fáticas já assentadas pelo
pessoal/veicular
Tribunal de origem ao standard normativo do
do CPP, além da disciplina de
art. 244
(fl. 382).
ilicitude probatória do
do CPP"
art. 157
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento do recurso pelo
decisum
Órgão colegiado.
É o breve relatório.
VOTO
O agravo não merece provimento.
No caso, verifica-se que a decisão agravada não conheceu do agravo em
recurso especial porque o agravante deixou de impugnar especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, incidindo a Súmula
n. 182 do STJ. Cita-se o trecho:

"[...]
O agravo em recurso especial não pode ser
conhecido.
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

Isso porque a irresignação esbarra em óbice formal
intransponível, qual seja, a ausência de impugnação
específica das premissas adotadas para a inadmissão do
apelo extremo.
Da leitura das razões recursais, constata-se que o
fundamento relativo ao óbice da
não foi
Súmula n. 7/STJ
impugnado concreta e especificamente.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da
Súmula n. 7 do STJ não pode ser feita de forma genérica,
com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim
mediante a demonstração de que a tese do recurso
especial está adstrita a fatos incontroversos, considerados
no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça – o que não ocorreu na espécie.
Nesse sentido (grifos meus):
[...]
Cabe destacar, ainda, que a Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça – STJ, na oportunidade do
julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n.
relator Ministro Luis Felipe
1.424.404/SP,
Salomão, DJe de ,
pacificou a orientação de
17/11/2021
que a decisão que inadmite o recurso especial não é
composta
por
capítulos
autônomos,
devendo
ser
impugnada em sua integralidade.
Nesse contexto, de rigor a aplicação dos arts. 932,
III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC e da
Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o
agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Com igual orientação
(grifos meus):
[...]
Desse modo, o presente agravo em recurso
especial não ultrapassa o juízo de admissibilidade" (fls.
).
362/366

Nas razões deste agravo regimental, embora a defesa alegue que impugnou
todos os fundamentos apresentados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, não comprovou ter refutado, no agravo em recurso especial,
o ponto referente à incidência da Súmula n.
não sendo este o momento
7/STJ,
processual para tal insurgência.
Cumpre ressaltar que a impugnação ao óbice da Súmula n. 7 do STJ não pode
ser feita de forma genérica, com a mera alegação de sua inaplicabilidade, mas sim,
mediante a demonstração de que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos, considerados no ato decisório atacado, de modo a permitir uma
revaloração jurídica do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça – o que não ocorreu
na espécie.
Nesse sentido (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N.
7
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182
do STJ, devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos pelos quais o Tribunal de origem inadmitiu o
recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n.
7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não
conhecer o agravo em recurso especial por falta de
impugnação específica dos fundamentos adotados na
decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta,
a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova,
sem indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi
clara e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha
AREsp n. 2.632.127/ES,
relatoria, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
)
29/4/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão recorrida, notadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravante apresentou argumentos suficientes para afastar
a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, demonstrando que a
análise da pretensão não demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório.
III. Razões de decidir
3. O agravante não enfrentou adequadamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar
que busca apenas valoração jurídica diversa, sem
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

demonstrar, com base nos elementos fáticos já delineados
nos autos, que sua pretensão não demandaria o reexame
de provas.
4. A jurisprudência do STJ admite a revaloração
das premissas fáticas no recurso especial, mas exige
que a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os
fatos descritos no acórdão recorrido reclamam
solução jurídica diversa.
5. A mera alegação de que a pretensão visa ao
reenquadramento jurídico dos fatos não é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "Para afastar a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ, a parte deve apresentar
argumentação suficiente para demonstrar que a mudança
de entendimento não requer reexame de fatos e provas".
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.663.099/PA,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/11/2024,
9/12/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte
Superior,
revela-se
insuficiente,
para
pedir
o
afastamento da Súmula n. 7 do STJ, alegar
genericamente que não se pretende o reexame de
provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do
qual a defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para
infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário
à parte comprovar que o entendimento desta Corte
Superior destoa da conclusão do Tribunal de origem, o que
não foi feito pela defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Assim, escorreito o não conhecimento do seu agravo em recurso especial,
devendo ser mantido o disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ, o qual
estabelece ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil - CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

Tal previsão também consta dos arts. 932, III, e 1021, § 1o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015 – CPC/15.
Sobre o tema (grifos nossos):

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões de pedir do agravo em recurso
especial, a parte deixou de refutar, especificamente, os
fundamentos utilizados da decisão impugnada, o que
atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O acórdão de apelação indicou razões claras e
suficientes para afastar a tese de negativa de autoria e a
parte não indicou omissão sobre ponto essencial para o
julgamento da lide ou redação de difícil compreensão, a
justificar a interposição de recurso especial a pretexto de
violação do
do CPP.
art. 619
3. Ainda, "para impugnar a incidência da Súmula n.
83 do STJ, o agravante deve demonstrar que os
precedentes indicados na decisão que inadmitiu o recurso
especial são inaplicáveis ao caso ou deve colacionar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento
jurisprudencial
do
STJ"
(AgRg
no
Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 1823881/PR,
Noronha, 5a T., DJe
, o que não ocorreu.
26/4/2021)
4. Não é suficiente, para requerer o afastamento do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, alegar genericamente que
não se pretende o reexame de provas. Deixou de ser
indicada premissa fática delineada e admitida pelo Tribunal
a quo que, uma vez revalorada, permitisse a pretendida
absolvição.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.827.996/PR,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
)
16/8/2021.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA N. 182 DO
STJ. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Incide a Súmula n. 182 do STJ se a parte deixa
de impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
2. Para afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, a
parte recorrente deve demonstrar, de forma clara e
objetiva, mediante o desenvolvimento de argumentação
hábil, a desnecessidade de reexame de fatos e provas
para a aferição de violação de dispositivo de lei federal.
3. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do
STJ, o agravante deve demonstrar que os precedentes
indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

contemporâneos ou supervenientes aos indicados na
decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.823.881/PR,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
26/4/2021.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54105843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/02/2026 10:39:58
Código de Controle do Documento: 1c3ca3e2-440f-4730-83d2-27799cc045d1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0448348-4
AREsp 3.112.552 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 5050427212023821001 50543098820238210010
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AMANDA MELISSA DE SOUZA LOPES
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVANTE
: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA DE GODOY
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: AMANDA MELISSA DE SOUZA LOPES
ADVOGADOS
: WESLEY ALBERTO VEDOVELLI MACHADO - RS072254
RICARDO FABER TRONCA - RS124554
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA DE GODOY
ADVOGADOS
: MARISTELA CELESTE DE ARAUJO RODRIGUES - RS057472
JEIVERSON GIACUMUZZI DE SOUZA - RS125454
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485221809434212@
2025/0448348-4 - AREsp 3112552 Petição : 2026/0005963-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:15
Código de Controle do Documento: 300A59DC-9D73-47D2-A85C-F4F7097B31AC